Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA.

1. Observa-se que as matérias deduzidas pelos réus agravantes já foram decididas no feito, estando, portanto, sujeitas à preclusão.

2. O processo deve caminhar para a frente, não podendo a parte agravante, sob o pretexto de que a matéria impugnada é de ordem pública, rever decisão cujo prazo recursal não fora atendido.

3. Diante do caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.